Tribunal: TJMT
Processo: 1002081-57.2016.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1002081-57.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.715.383/0001-63 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARCELO MENEGHETTI - CPF: 030.711.981-59 (APELADO), SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ - CPF: 712.463.391-53 (ADVOGADO), RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - CPF: 033.371.781-38 (ADVOGADO), MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.715.383/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA – ATRASO NA ENTREGA DO BEM – ILICITUDE DA COBRANÇA DE JUROS DE OBRA OU OUTRO ENCARGO EQUIVALENTE (TEMA 996) – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAIS “IN RE IPSA” – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

“É

ilícito

cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente,

após

o

prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.” (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

“A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.” (AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Repetição de Indébito cc Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por Marcelo Meneghetti,,, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor para: 1) Declarar a inexistência dos débitos aqui reclamados (decorrente da amortização do financiamento antes da conclusão do imóvel e vencimento antecipado de todas as parcelas do financiamento), confirmando-se a tutela anteriormente concedida (id. 2911880); 2) CONDENAR o requerido a indenizá-lo pelos danos morais ocasionados, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença; extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Ante a sucumbência recíproca, as custas e honorários advocatícios foram rateadas (60% a ré) e arbitrados honorários em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Alega o apelante que é mero agente financiador e não construtor ou administrador da obra, sendo que o atraso da demora da entrega das chaves e as cobranças forfam de responsabilidade da conduta da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES.

Explica, também, que “no BANDO DO BRAISL não há a cobrança de “Taxa de Evolução de Obra” (ou “Taxa de Juros de Obra”), mas há a cobrança de “encargos adicionais” (juros) que são devidos, quer no período de carência (imóvel na planta), quer no período após a carência (início do pagamento da parcela de amortização de capital).”.

Ou seja, durante a fase de construção, o Banco cobra juros sobre o “saldo devedor” relativo aos valores liberados para construtora, conforme evolução das obras e a cobrança está devidamente prevista no contrato.

Quanto à condenação em danos morais, declara que não é responsável pelos prejuízos suportados pelo apelado; no máximo, se tratam de meros aborrecimentos.

Almeja ao final a improcedência da inicial; alternativamente, acaso mantida a sentença, que seja minorado o “quantum” fixado, ante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões, (id. 47634008), pelo desprovimento e majoração dos honorários advocatícios para 20%.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchido os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação no efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Repetição de Indébito cc Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por Marcelo Meneghetti, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor para: 1) Declarar a inexistência dos débitos aqui reclamados (decorrente da amortização do financiamento antes da conclusão do imóvel e vencimento antecipado de todas as parcelas do financiamento), confirmando-se a tutela anteriormente concedida (id. 2911880); 2) CONDENAR o requerido a indenizá-lo pelos danos morais ocasionados, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença; extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Ante a sucumbência recíproca, as custas e honorários advocatícios foram rateadas (60% a ré) e arbitrados honorários em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Pois bem.

Para apreciação, trago trecho da r. sentença:

“(...)

Inicialmente, observo que, os termos tratados no ajuste entabulado entre a parte autora e a requerida MRV Prime versam sobre direitos disponíveis e que a requerida até já cumpriu com o avençado, de modo que deve ser homologado pelo juízo.

Cumpre anotar que, aplicável ao presente caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, posto que o réu se enquadra no conceito de fornecedor de serviços no mercado de consumo, conforme expressamente previsto no art. 3º, §2º, da Lei nº 8078/90, sendo a parte autora consumidora final de seus serviços, conforme art. 2o. do mesmo Diploma Legal.

Com relação ao requerido Banco do Brasil tem se que é incontroverso que este procedeu a inclusão do nome do requerente nos cadastro de inadimplentes em decorrência do débito no valor de R$71.910,55 (setenta e um mil novecentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos), cujo vencimento se deu em 10/10/2015.

Na hipótese, da análise do contrato firmado entre as partes verifica-se que ficou estabelecido que o pagamento da primeira parcela de daria no dia 10/02/2015 (C.13, id. 6066571 - Pág. 4), o qual também constou no registro da matricula do imóvel (id. 6066566 - Pág. 5), sendo que a conclusão da obra estava prevista para o dia 15/10/2014 (C.10 – id. Num. 6066571 - Pág. 3).

Entretanto, o parágrafo segundo da cláusula quinta, estabelece que:

“De acordo com o andamento da obra, ocorrerá o ajuste automático do cronograma de vencimento das prestações de amortização previsto no presente contrato, e acordo com ada efetiva do término da construção,” (6066571 - Pág. 11).

E, nos termos do parágrafo quinto da referida cláusula, ‘a construção estará concluída após o registro do termo de “habite-se” e conclusão de obra no competente cartório de registro de imóveis’ (id. 6066571 - Pág. 12), fato que ocorreu somente em 14 de janeiro de 2016, consoante averbação n. 8 da matrícula 80.350 (id. 3067882 - Pág. 6).

Assim, apenas e tão somente após a referida averbação do “Habite-se”, iniciar-se-á o prazo para amortização do saldo devedor, isto é, a partir desse momento o comprador poderá dar início aos pagamentos que, efetivamente, saldarão o seu financiamento.

De tal modo, considerando que na data da inclusão da restrição creditícia (16/11/2015), constando como crédito o valor integral do financiamento (id. 1961926 - Pág. 2), não havia ocorrido a entrega da unidade ao requerente, também, não houve o início da fase de amortização do saldo devedor do financiamento contratado com o agente financeiro, não havendo que se falar em inadimplemento do financiamento pelo requerente.

Nessa toada, é forçoso reconhecer que a cobrança efetuada pelo requerido e a negativação do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes ocorreu de forma indevida.

Reforça-se que, por ocasião do julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 996), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou que ‘É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância’, de modo que quando ocorre o atraso na entrega do imóvel, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos e juros de obra passa a ser da construtora, uma vez que não se pode transferir aos compradores/consumidores o ônus do empreendimento da construção civil.

Ademais, observa-se que, posteriormente a inclusão da restrição, as partes firmaram “Instrumento particular, com efeito de Escritura Pública de Rerratificação de Contrato de Crédito Imobiliário”, em que o autor confessa dever ao requerido a quantia de R$74.887,75 (setenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos), posição em 22/06/2016 (id. 6066559 - Pág. 2).

Ressalta-se que, nos termos da clausula segunda do contrato este passou a vigorar a partir do vencimento da prestação subsequente à data da assinatura do instrumento, a qual apresar de não ter sido devidamente preenchida, presume-se ser a data da posição (22/06/2016), mesma data em que o requerente autorizou o débito em conta (id. 6066559 - Pág. 9).

Todavia, apesar de ter renovado a dívida com o requerente o Banco requerido manteve o nome do autor incluso no rol de inadimplentes, retirando-o apenas em 02/02/2017, por ocasião do cumprimento a liminar concedida nos presentes autos (id. 4797372).

Desse modo, restou configurada a conduta ilícita da instituição ré ao apontar o nome do requerente em cadastros de inadimplentes, sem tomar a devida cautela necessária quanto a exigibilidade do crédito.

Portanto, visando à punição civil do infrator, fica reconhecido o dano moral sofrido pela parte requerente que teve desgosto oriundo da inscrição e manutenção de seu nome em cadastro de inadimplentes sem nada dever.

Por oportuno, anoto que presumida a existência de dano na espécie, bastando a prova da inscrição indevida. Nesse sentido, o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça:

“O banco é responsável pelos danos morais causados por deficiência na prestação do serviço, consistente na inclusão indevida do nome de correntista nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe situação de desconforto e abalo psíquico. II - Em casos que tais, o dano é considerado in re ipsa, isto é, não se faz necessária a prova do prejuízo,que é presumido e decorre do próprio fato e da experiência comum.”(REsp 786.239/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRATURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 13/05/2009).

Também:

“É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (STJ, AgRg no Ag 1379761/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26/04/2011).

Consigna-se que, o instituto do dano moral não foi criado tão somente para amenizar o sofrimento suportado pelo ofendido, mas também para conferir uma carga didático-pedagógica a ser considerada pelo julgador, compensando a vítima e prevenindo a ocorrência de novos dissabores a outros usuários.

Observa-se, no entanto, que embora configurado o dever da requerida em indenizar os danos morais causados, o valor pleiteado em peça vestibular deve sofrer uma mitigação pelo juízo, em obediência ao primado da proporcionalidade e razoabilidade. Logo:

"O valor da indenização ficará a cargo do juiz, que o fixará consoante seu prudente arbítrio, sopesando as peculiaridades do caso concreto e considerando a situação financeira daquele a quem incumbe o pagamento e a da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe". (AC.Cível 98.015571-1 - Rel. Des. Sérgio Paladino).”

Dessa feita, em atenção aos princípios de moderação e razoabilidade,
fixo
a condenação em danos morais no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais
), com juros de mora no importe de um por cento (1%) ao mês, a partir da citação (Súmula STJ n. 54), e correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC a partir da prolação da sentença (Súmula STJ n. 362).

Outrossim, a exclusão definitiva do nome do requerente dos cadastros restritivos, com reconhecimento de sua inexistência é corolário lógico.

E, em virtude do aqui decidido, a confirmação da antecipação de tutela faz-se de rigor, além da parcial procedência do pleito.

IV – Dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, HOMOLOGO POR SENTENÇA o inteiro teor do acordo firmado entre o autor, MARCELO MENEGHETTI, e a requerida MRV PRIME XVII INCORPORAÇÕES SPE LTDA para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Honorários sucumbenciais nos termos do acordo. Isento a requerida MRV de custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

No mais, JULGO PARCIALMETE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor em desfavor do BANCO DO BRASIL, para: 1) DECLARAR a inexistência dos débitos aqui reclamados (decorrente da amortização do financiamento antes da conclusão do imóvel e vencimento antecipado de todas as parcelas do financiamento), confirmando-se a tutela anteriormente concedida (id. 2911880); 2) CONDENAR o requerido a indenizá-lo pelos danos morais ocasionados, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença; extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ante a sucumbência recíproca, determino o rateio das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A parte ré, vencida na maior parte fica responsável pelo pagamento do percentual de 60% (sessenta por cento) e a parte autora pelo pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas e honorários sucumbenciais, ora arbitrados, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da gratuidade concedida ao autor ((id. 2911880 - Pág. 3).).
”.

Em que pese as alegações do apelante, a matéria da ilicitude da cobrança de juros de obra ou outro encargo equivalente, como é o caso (encargos adicionais-juros), já se encontra consolidada no Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 996) pela Segunda Seção, “verbis”:

“É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.”.

Também, quanto aos danos morais é pacífico o entendimento de que a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, como ocorreu, gera dano moral “in re ipsa”, ou seja, presumido.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020)

Finalmente, no que tange ao pleito alternativo, de minoração do “quantum”, também não tem guarida.

Isso porque o valor da inscrição é alto, mesmo após renegociação como o apelado o Banco Apelante manteve a inscrição e só veio a proceder com a retirada após determinação do juiz, já no processo. Portanto, houve inscrição e manutenção, por período considerável.

Para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios anteriormente fixados na r. sentença em favor do patrono do apelado.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020